Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ApCrim 0733188-36.2021.8.07.0001 DESPACHO Intime-se o advogado Dr. Milton Souza Gomes, OAB/DF 25.135, para apresentação das razões recursais quanto ao réu Jean Ferreira Leal. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator